Tribunal: TJBA
Processo: 0501140-77.2013.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501140-77.2013.8.05.0022 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SERASA S.A. e outros Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA, LEONARDO DRUMOND GRUPPI APELADO: DIALISSON DE OLIVEIRA SANTOS Advogado(s):ANTONIO GONCALVES MONTEIRO ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA ESPECIFICAMENTE COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I - A empresa mantenedora de cadastro de inadimplentes possui legitimidade passiva quando figura como agente responsável pela inclusão ou manutenção de registros, ainda que atue como mera arquivista de informações, nos termos do art. 17 do CDC. II - A ausência de prova documental individualizada e eficaz quanto à remessa de correspondência escrita, nos moldes do art. 43, §2º, do CDC, importa em falha na prestação do serviço. III - A inscrição indevida ou sem comunicação prévia em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a demonstração do prejuízo. IV - A fixação do valor da indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00 encontra-se em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. V - Apelações conhecidas e improvidas. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501140-77.2013.8.05.0022, em que figuram como apelante SERASA S.A. e outros e como apelada DIALISSON DE OLIVEIRA SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO a ambas as apelações, nos termos do voto do relator. Salvador, .